Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707945-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA EMBARGADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA DECISÃO NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Andrey Chianca Alves Rodrigues e outro opõem embargos de declaração contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto, diante da ausência de cunho decisório na decisão agravada, que apenas presta esclarecimentos ao Juízo Deprecado, no qual tramita impugnação à arrematação de imóvel. Alegam os embargantes que: 1) a decisão agravada tem cunho decisório, pois, além de prestar informações, decide desconsiderar a penhora no rosto dos autos anteriormente determinada, ao afirmar que a constrição efetivada não garante que os bens penhorados nestes autos sejam leiloados e arrematados após ter havido remissão; 2) a decisão ora embargada “é dotada de vícios que necessitam ser sanados” a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento. É o relato sucinto. Decido. Na peça dos embargos de declaração os embargantes não apontam nenhum vício capaz de fundamentar a oposição de embargos de declaração, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou existência de erro material (CPC 2015 1.022). Os embargantes pretendem, na realidade, o reexame da matéria, o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator